Tribunal: TJDFT
Processo: 0718966-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PENDENTE DISCUSSÃO ACERCA DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUSPENSÃO DO FEITO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NO TOCANTE À PARTE INCONTROVERSA. TEMA 28 DO STF. TUMULTO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Possível o prosseguimento do cumprimento de sentença pela parte incontroversa nos termos da tese fixada pelo STF no tema 28: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”, inexistindo óbice por parte do sistema do e. TJDFT para pagamento de precatório em valor inferior a 10 (dez) salários mínimos.
2. Ocorre que “o pagamento do valor incontroverso encontra óbice no SAPRE - Sistema de Administração de Precatórios, pois, para que seja possível a expedição de precatórios com valor inferior a 10 (dez) salários mínimos, são necessários ajustes no Sistema após solicitação do juízo da execução à COORPRE. A imprescindibilidade de ajustes no SAPRE para permitir o cumprimento da decisão, aliada à existência de possíveis quantias posteriores a serem expedidas, indica que a expedição do valor incontroverso, neste momento processual, é medida inadequada por gerar evidente tumulto processual” (Acórdão 1722237, 07142416320238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada)
3. Por conseguinte, em homenagem ao princípio da colegialidade, curvo-me ao posicionamento prevalente nesta Turma Recursal, a fim de afastar a expedição de RPV “para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor””, uma vez que possui o potencial de causar ao feito originário tumulto processual, ofendendo, assim, os princípios da celeridade e duração razoável do processo.
4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.